Tribunal: TJPA
Processo: 0000736-81.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000736-81.2010.8.14.0008

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Previdenciário. Embargos de declaração em Apelação Cível. Ação ordinária com pedido de pensão por morte. Sentença de improcedência. Servidor temporário com ingresso anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Contribuição do RPPS. Aplicação do § 1º do artigo 98-A da Lei

039/2002. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação do ora Embargado para reformar a sentença do Juízo
a quo
, julgando procedente a ação ordinária com pedido de pensão por morte do cônjuge.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o Embargado faz jus ao recebimento de pensão por morte de cônjuge ex-servidora pública temporária, admitida entre a data promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
,
anteriormente denominado IGEPREV
, nos moldes do artigo 98-A da LC nº 039 de 2002.

3. O Embargante apresenta a tese de que o Acórdão recorrido foi supostamente omisso ao não analisar a LC nº 39 de 2002 em conjunto com a posição atual do STF no julgamento da ADI 7198.

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

5. Acerca da tese de omissão em relação à análise da LC nº 39 de 2002 em conjunto com a posição atual do STF no julgamento da ADI 7198, esta não merece prosperar pois o fato gerador do direito, antecede o marco regulatório dos efeitos da ADI 7198, sendo incluído o
de cujus
no grupo de servidores que tiverem resguardados seus direitos adquiridos.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 20 de 1998; artigo 98-A da LC nº 039 de 2002;
artigo 1.022 do CPC de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF -
ADI 7198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000736-81.2010.8.14.0008 – PJE) opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação do

ora Embargado que reformou a sentença do Juízo
a quo
, julgando procedente a ação ordinária com pedido de pensão por morte do cônjuge.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Deste modo, merece deferimento o pedido do Apelante quanto a concessão de pensão por morte pelo IGEPREV, nos moldes do art. 98-A da LC 039/2002, inclusive com efeito retroativo à data do óbito da ex-servidora eis que o requerimento administrativo para concessão do benefício foi protocolado dentro do lapso de 90 (noventa) dias do fato gerador (art. 25, I da LCE 039/2002).

O valor retroativo e o percentual dos honorários de sucumbência deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, nos termos da fundamentação.
(Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
19553790
), o Embargante sustenta a tese de que o Acórdão foi omisso ao não analisar
a LC nº 39 de 2002 em conjunto com a posição atual do STF no julgamento da ADI 7198.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id.
19892941
)
, contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
verificar se o Embargado faz jus ao recebimento de pensão por morte de cônjuge ex-servidora pública temporária, admitida entre a data promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
,
anteriormente denominado IGEPREV
, nos moldes do artigo 98-A da LC nº 039 de 2002.

O Embargante afirma que o Acórdão recorrido foi supostamente omisso ao não analisar a LC nº 39 de 2002 em conjunto com a posição atual do STF no julgamento da ADI 7198, que declarou inconstitucional a concessão de aposentadoria a servidores públicos do Estado do Pará não titulares de cargo efetivo e de pensão aos seus dependentes.

Alega ainda que a referida decisão da Corte Superior não abarca a situação dos autos, pois foram preservadas apenas as aposentadorias já concedidas no Regime Próprio de Previdência do Estado (RPP), bem como assegurou a aposentadoria dos servidores que, até a data da publicação da ata do citado julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.

No caso em tela, a ex-servidora pública temporária foi admitida
no ano de 1991,
entre
a data promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, e contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará (RPP) durante 16 (dezesseis) anos, tendo falecido no ano de 2006, sendo ajuizada a ação ordinária de pensão por morte.

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, citando o artigo 98-A da LC nº 039 de 2002, não merecendo prosperar tal alegação, pois, entende-se que o STF, ao resguardar o direito adquirido ao benefício de aposentadoria, também o fez em relação ao benefício de pensão previdenciária por morte.

Assim, observa-se que, no caso em tela, o fato gerador do direito antecede o marco regulatório dos efeitos da ADI 7198, sendo incluído o
de cujus
no grupo de servidores que tiveram resguardados seus direitos adquiridos.

Por fim, é o atual posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Sem adentrar o princípio da intangibilidade da coisa julgada material, garantida no inciso XXXVI do art. 5º da CF, tendo em conta que o trânsito em julgado do acórdão proferido no Processo nº 0015070-24.2013.8.14.0006 (24/10/2018 – Id. 127574227)
antecede o marco regulatório dos efeitos da ADI 7198, resta visível a inclusão do
de cujus
no grupo de servidores que tiverem resguardados seus direitos adquiridos
. (TJAPA, AI 26094450, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2025, DJe 09/04/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no Acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025